Tribunal: TJMT
Processo: 1009888-56.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009888-56.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), WALTER ZANOTTO LOPES BARBOSA - CPF: 033.144.519-03 (AGRAVANTE), MARIA GISLENE DA COSTA BARBOSA - CPF: 040.151.239-80 (AGRAVANTE), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ORLANDO RODRIGUES BARBOSA registrado(a) civilmente como ORLANDO RODRIGUES BARBOSA - CPF: 117.010.219-00 (AGRAVADO), ANTONIO BARBOSA - CPF: 361.377.661-87 (AGRAVADO), IOLANDA RODRIGUES BARBOSA - CPF: 054.278.421-10 (AGRAVADO), LUCILEIA BARBOSA DE LUNA - CPF: 442.060.461-15 (AGRAVADO), DULCINEIA BARBOSA DE MEDEIROS - CPF: 899.732.241-91 (AGRAVADO), CLAUDEVINO ANGELO BARBOSA - CPF: 581.032.951-91 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ORLANDO RODRIGUES BARBOSA registrado(a) civilmente como ORLANDO RODRIGUES BARBOSA - CPF: 117.010.219-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ORLANDO RODRIGUES BARBOSA (AGRAVADO), CLAUDEVINO ANGELO BARBOSA - CPF: 581.032.951-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RAPHAEL FACCHIN ROCHA - CPF: 037.729.291-50 (ADVOGADO), PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO), FERNANDO MANOEL DIAS MUNHOZ - CPF: 046.683.421-73 (ADVOGADO), ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ORLANDO RODRIGUES BARBOSA registrado(a) civilmente como ORLANDO RODRIGUES BARBOSA - CPF: 117.010.219-00 (AGRAVADO), ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (ADVOGADO), ANTONIO BARBOSA - CPF: 361.377.661-87 (EMBARGANTE), CLAUDEVINO ANGELO BARBOSA - CPF: 581.032.951-91 (EMBARGANTE), DULCINEIA BARBOSA DE MEDEIROS - CPF: 899.732.241-91 (EMBARGANTE), FERNANDO MANOEL DIAS MUNHOZ - CPF: 046.683.421-73 (ADVOGADO), IOLANDA RODRIGUES BARBOSA - CPF: 054.278.421-10 (EMBARGANTE), LUCILEIA BARBOSA DE LUNA - CPF: 442.060.461-15 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ORLANDO RODRIGUES BARBOSA registrado(a) civilmente como ORLANDO RODRIGUES BARBOSA - CPF: 117.010.219-00 (EMBARGANTE), PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO), RAPHAEL FACCHIN ROCHA - CPF: 037.729.291-50 (ADVOGADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), MARIA GISLENE DA COSTA BARBOSA - CPF: 040.151.239-80 (EMBARGADO), WALTER ZANOTTO LOPES BARBOSA - CPF: 033.144.519-03 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

Recurso de Embargos de Declaração opostos no Agravo de Instrumento
n.

1009888-56.2024.8.11.0000 – Juara.

Embargantes:
Dulcineia Barbosa de Medeiros, Iolanda Barbosa, Antônio Barbosa e Outros.

Embargado:
Walter Zanotto Lopes Barbosa
.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROVIMENTO – LAUDO PERICIAL – PEDIDO NOVOS ESCLARECIMENTOS – OITIVA DE PERITO EM AUDIÊNCIA – POSSIBILIDADE – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INCONFORMISMO
– PREQUESTIONAMENTO -
EMBARGOS
REJEITADOS
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, vicio inexistente in casu.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração à mingua da existência de vicio a ser sanado, pois não se presta para revisão da decisão no caso de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Embargos de Declaração opostos no Agravo de Instrumento
n.

1009888-56.2024.8.11.0000 – Juara.

Embargantes:
Dulcineia Barbosa de Medeiros, Iolanda Barbosa, Antônio Barbosa e Outros.

Embargado:
Walter Zanotto Lopes Barbosa
.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de embargos de declaração opostos

sucessivamente por
Dulcineia Barbosa de Medeiros e Outra
e
Antônio Barbosa e Outra
em face do v. acórdão proferido por esta Câmara, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
Walter Zanotto Lopes
, ora embargado, para determinar a oitiva do perito judicial em audiência de instrução e julgamento a fim de prestar esclarecimentos adicionais ao laudo pericial.

Sustentam os primeiros embargantes,

que a decisão colegiada padece de omissão e contradição, porque as alegações do embargado não possui qualquer supedâneo fático-jurídico, tratando-se de mera insatisfação com o resultado do laudo pericial. Diz que a prova pericial observou as formalidades legais, foram respondidos todos os quesitos inclusive quanto às condições de idade e saúde do falecido, não havendo necessidade de esclarecimentos/complementação.

Por sua vez, os segundos embargantes apontam contradição interna entre a fundamentação e a conclusão, afirmando a desnecessidade de esclarecimentos em audiência de instrução de repostas já fornecidas pelo e
xpert
. Dizem que houve o enfrentamento pelo perito da questão quanto a influência das condições de idade e debilidade do subscritor na assinatura.

Requestam, assim, sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões no id n. 231717673, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 14 agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Embargos de Declaração opostos no Agravo de Instrumento
n.

1009888-56.2024.8.11.0000 – Juara.

Embargantes:
Dulcineia Barbosa de Medeiros, Iolanda Barbosa, Antônio Barbosa e Outros.

Embargado:
Walter Zanotto Lopes Barbosa
.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal também se presta ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

Os embargantes alegam a ocorrência de contradição no v. acórdão, quanto ao enfrentamento das questões quanto a influencia das condições de idade e debilidade do subscritor do documento periciado, que

foram elucidadas pelo perito, não havendo necessidade de novos esclarecimentos de pontos já sanados.

A valer, o vício da contradição que
autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, circunstância que não se depreende do julgado embargado.

No
caso em pauta, inexiste o apontado vício, pois, restou consignado no voto condutor do v. acordão embargado,

que embora o perito tenha prestado explicações complementares, os apontamentos não foram suficientes para suprir as contradições e dúvidas apontadas pelo embargado no laudo pericial, e, nesse cenário, remanescendo a necessidade de maiores esclarecimentos, mister a designação de audiência de instrução para que seja ouvido o
expert
, com vistas a prestar os esclarecimentos que se mostraram obscuros, insuficientes, e
m prestígio às garantias constitucionais preconizadas pelos incisos LIV e LV do art. 5o da CF/88.

Desta feita,
inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o nítido proposito de rediscussão da matéria decidida pelo Colegiado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

A proposito:

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.”
(RED n. 1021263-38.2018.8.11.0041, 4a Câm. Dir. Privado, Desa. Serly Marcondes Alves J. 25.05.23)

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso, conheço de ambos os recursos e lhes
REJEITO
.

Cuiabá, 14 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024